Tribunal: TJSP
Processo: 2071223-13.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Revisão criminal. Associação criminosa. Roubo. Extorsão. Extorsão mediante sequestro. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima reveste-se sim comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito.